Tribunal: TJES
Processo: 0000599-63.2017.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-63.2017.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDINO ROCON

APELADO: ALVARO JOAO BRIDI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PERDA DE PRAZO POR ADVOGADO DATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Orlandino Rocon visando a reforma da decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade. O agravante alega cerceamento de defesa em razão da perda de prazo recursal por advogado dativo. O recorrido não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há uma questão em discussão: definir se a perda de prazo recursal por advogado dativo configura nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A intempestividade recursal constitui fato consumado, insuscetível de convalidação por alegação de deficiência da defesa técnica, ainda que exercida por advogado dativo.

4)
A perda de prazo por advogado dativo, à luz do art. 32 da Lei nº 8.906/1994, não enseja nulidade processual automática, limitando-se a eventual responsabilização civil do patrono.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a deficiência de defesa técnica, por si só, não convalida a intempestividade nem gera nulidade do ato processual.

6)
Mantida a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação e dela não conheceu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A intempestividade recursal não enseja a nulidade do ato processual, ainda que a perda do prazo tenha decorrido de falha técnica de advogado dativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219 e 1.003, § 5º; Lei nº 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 908.557/SC, Rel. Min. [Relator não especificado no trecho], Sexta Turma, julgado em 16.09.2024, DJe de 19.09.2024; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 024130382641, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.10.2018, DJ 24.10.2018; TJES, Apelação nº 001070023716, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 22.10.2018, DJ 31.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta seguinte teor:

“Cuida-se de
a
pelação
c
ível
por meio da qual pretende, Orlandino Rocon (fls. 82/89), ver reformada a sentença (fls. 74/76) que, em sede de ação reivindicatória, julgou procedentes os pedidos, a fim de determinar a desocupação da área litigiosa.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese: i) cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado acerca da produção da prova pericial, em violação ao disposto no artigo 474 do CPC; ii) a sentença se baseou exclusivamente em prova pericial viciada e o pedido de oitiva de testemunhas formulado desde a contestação não foi atendido.

Não houve apresentação de contraminuta (Id. 10099423).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso é inadmissível, motivo pelo qual decido monocraticamente, na forma do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como cediço, a tempestividade constitui requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente, em se tratando de apelação, obedecer ao prazo de 15 dias para a interposição (§ 5º do art. 1.003 do CPC).

Com efeito, conforme as disposições do diploma processual, nos prazos contados em dias computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219).

Sob esse prisma, conforme certificado pela serventia à fl. 90, intimada a advogada do teor da sentença em
21/06/2022
, o recurso fora protocolizado apenas em

27/07/2022
,
isto é,

após o escoamento do

lapso
de
quinze
dias
úteis

em
12/07
/2022.

Logo, evidencia-se a intempestividade do apelo, sendo, pois, manifestamente inadmissível por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

A propósito, outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. HIPÓTESE DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Inaplicável a tese de que a publicação da sentença dar-se-ia a partir da data da intimação das partes no Diário Oficial, como pretende o agravante.
4. Ainda que a apelante somente tenha tomado ciência da aludida sentença na data de 08/03/2017, quando disponibilizada no diário da justiça, certo é que o presente recurso de apelação só foi interposto em 30/03/2017, quando já exaurido o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 508 do CPC/1973
. 5. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024130382641, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O prazo para recurso iniciou-se com a ciência da decisão (CPC art. 1003). II.
A apreciação do apelo exige sua interposição no prazo legal de 15(quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219). III. Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.
II. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 001070023716, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil,
não conhe
ço
do recurso,

por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
(
tempestividade
)
.

Intime-se. Publique-se
na íntegra
.
”

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se reconhecer a nulidade processual em virtude da perda de prazo recursal por advogado dativo.

Como cediço, não há previsão legal que autorize o reconhecimento automático de nulidade no caso de perda de prazo por defensor dativo, sendo certo que tal circunstância, em tese, enseja apenas eventual responsabilização civil do patrono, conforme o disposto no caput do art. 32 da Lei nº 8.906/1994.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a intempestividade recursal constitui fato consumado, insuscetível de convalidação por alegações de falha de patrocínio, inclusive por advogado dativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a intempestividade recursal não enseja o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa técnica”
(AgRg no HC n. 908.557/SC, minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

Sob esse prisma, incontroversa a intempestividade da apelação, deve ser mantida incólume a decisão que dela não conheceu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões